Tribunal: TJSP
Processo: 1050622-91.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ARTIGO 1.030, II DO CPC. EMBARGOS DE TERCEIRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA QUE FIXOU VERBa HONORÁRIA EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA (R$ 1. 173.987,90). VALOR EXORBITANTE, DADA A PECULIARIDADE DO CASO CONCRETO. AUSêNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. NÃO PREVALÊNCIA DO TEMA 1076 DO STJ. DISTINGUISHING. CASO CONCRETO QUE AUTORIZA A APLICAÇÃO DO ART. 85, §8o, CPC, A FIM DE SE

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ARTIGO 1.030, II DO CPC. EMBARGOS DE TERCEIRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA QUE FIXOU VERBa HONORÁRIA EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA (R$ 1. 173.987,90). VALOR EXORBITANTE, DADA A PECULIARIDADE DO CASO CONCRETO. AUSêNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. NÃO PREVALÊNCIA DO TEMA 1076 DO STJ. DISTINGUISHING. CASO CONCRETO QUE AUTORIZA A APLICAÇÃO DO ART. 85, §8o, CPC, A FIM DE SE EVITAR O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. manutenção do julgado, em relação ao tema.